Tribunal: TCU
Processo: 014.605/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900102025, modalidade Pregão e Uasg 115406 (Objeto: O objeto da licitação é a contratação de empresa especializada na prestação continuada dos serviços ostensivos de vigilância armada para segurança física dos empregados, materiais, equipamentos, instalações, prédios, veículos e unidades móveis da EBC no Distrito Federal.)

Inteiro teor:
Acórdão 6005/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la procedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; indeferir o pedido de ingresso como parte interessada formulado pelo representante; expedir a ciência do item 1.6.1 a seguir, comunicar a decisão ao representante e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 014.605/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasil de Comunicação S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Maria Aparecida Rodrigues Alves (67377/OAB-DF) e Fabiana da Silva Lelis Faria (28342/OAB-DF), representando Vippim Seguranca e Vigilancia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 dar ciência à Empresa Brasil de Comunicação S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes falhas identificadas no Pregão Eletrônico 90010/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) aceitação de planilha de custos da proposta da licitante vencedora que calcula a indenização do intervalo intrajornada suprimido apenas com o adicional de 50%, sem considerar a hora-base, em afronta ao art. 71, § 4o, da CLT; cláusula trigésima sétima, parágrafo quarto da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional; e Acórdão 854/2022-TCU-Plenário e 10282/2023- TCU-2a Câmara; e b) ausência de republicação do edital após resposta a pedido de esclarecimento com impacto sobre a formulação das propostas, em afronta ao art. 39, parágrafo único, da Lei 13.303/2016 e ao entendimento do TCU expresso nos Acórdão 702/2014-TCU-Plenário , 548/2016-TCU-Plenário, 402/2019-TCU-Plenário e 2261/2021-TCU-Plenário.